Tribunal: TJDFT
Processo: 0748366-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748366-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDREIRA DE FREITAS LTDA. AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Intime-se a agravante, Pedreira de Freitas Ltda., para que, no prazo de 5 dias, esclareça o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado, uma vez que esse ponto não foi analisado na decisão agravada (ID 78026158) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator